Tribunal: TJMT
Processo: 1012428-05.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012428-05.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE SEVERIANO DE FREITAS - CPF: 131.625.941-20 (RECORRENTE), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Dr. João Alberto Menna Barreto (Relator) Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte (1ª Vogal) Dr. Antônio Peleja Veloso Júnior (2º Vogal)

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – NOVOS DESCONTOS INDEVIDOS – CONTRATO JÁ QUITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL OCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações de consumo o ônus da prova é invertido, devendo a empresa desconstituir as provas colacionadas pela autora.

Restou demonstrada a regular contratação de três empréstimos consignados e a legalidade dos descontos realizados até o ano de 2020, quando se encerram os contratos por quitação total.

Todavia, a reclamada realizou de forma indevida novos descontos em setembro, outubro e novembro/2022 pelo mesmo contrato já quitado, o que caracteriza falha na prestação do serviço e da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para condenar o banco reclamado a indenizar a parte autora por danos morais e materiais, estes de forma dobrada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
recurso inominado
em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
que julgou improcedente a ação proposta, anotando que a instituição financeira comprovou a avença celebrada entre as partes.

A parte recorrente se insurge contra esta sentença, alegando que
“jamais solicitou ou contratou qualquer empréstimo consignado junto ao réu”
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a parte Recorrente alega que em setembro/2022 foi realizado o desconto de R$12,19 (doze reais e dezenove centavos), efetuado pelo Banco Daycoval diretamente do seu benefício, decorrente de suposto contrato de empréstimo n° 235451811-000, datado de 31/08/2022, desconto esse que foi efetivado durante 3 meses (setembro, outubro e novembro) na aposentadoria do demandante.

Cita que a referida operação de empréstimo foi de R$ 0,01 (um centavo), sendo cobrado em contrapartida o valor de R$ 36,57 (trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), em três parcelas de R$ 12,19 (doze reais e dezenove centavos) cada uma.

Em razão desse desconto, o autor solicitou extrato de empréstimos consignados junto ao INSS e descobriu a existência de vários outros empréstimos já encerrados que foram feitos pelo banco requerido, quais sejam:

Contrato nº 235451611, primeira parcela 11/2014, última parcela 07/2020, valor da parcela R$12,19;

Contrato nº 235451999, primeira parcela 11/2014, última parcela 10/2020, valor da parcela R$151,30;

Contrato nº 2354511907, primeira parcela 11/2014, última parcela 10/2020, valor da parcela R$23,00;

Contrato nº 235451811, primeira parcela 09/2022, última parcela 11/2022, valor da parcela R$12,19;

O autor nega a contratação de qualquer empréstimo consignado junto ao banco reclamado, pugnando pela nulidade dos mencionados contratos, devolução dos valores descontados na forma dobrada e indenização por danos morais.

Em defesa, a reclamada alega que o autor celebrou três contratos junto ao banco e que a contratação se deu de forma regular.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita arguida pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito.

A reclamada carreou aos autos documentação suficiente para comprovar a existência da relação jurídica, apresentando
três contratos de empréstimo realizados pelo autor, quais sejam, 235451999, 2354511907 e 235451811
, acompanhados dos respectivos relatórios detalhados dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor.

Com efeito, os contratos de empréstimo consignado são originários do Banco Votorantim, os quais foram transferidos ao Banco Daycoval, conforme se vê do extrato juntado pelo autor em id. 195198699. Vejamos:

É de se registrar que os três contratos, além de estarem acompanhados de cópia dos documentos pessoais e comprovante de endereço do autor, se encontram devidamente assinados de próprio punho pela parte recorrente/reclamante, sendo as assinaturas idênticas àquelas trazidas pelo autor em procuração.

Portanto, restou demonstrada a legítima contratação e a legalidade dos descontos realizados até o ano de 2020, quando se encerram os contratos por quitação total.

Quanto ao alegado
contrato nº 235451611
(primeira parcela 11/2014, última parcela 07/2020, valor da parcela R$12,19), apontado pelo autor na exordial, verifica-se que se trata, em verdade, do contrato nº 235441811, o qual foi devidamente apresentado pela reclamada (id. 195199668), não havendo qualquer indício de existência de desconto originário de suposto contrato de nº 235451611.

Todavia, razão assiste à parte autora no que toca aos descontos realizados em
setembro, outubro e novembro/2022
, cada qual no valor de R$12,19 (doze reais e dezenove centavos), efetuados pelo banco reclamado.

Analisando o documento de id. 195198699, verifico que se trata de um
novo lançamento (“averbação nova”)
do mesmo contrato n° 235451811, o qual, frisa-se, foi dado por encerrado por quitação pelo próprio banco no ano de 2020, contudo, este efetuou nova inclusão em folha em 31/08/2022 (situação “ativa”).

Há o indicativo de que foi liberado mediante empréstimo o valor de R$0,01 (um centavo), o que corrobora o equívoco e irregularidade dos descontos realizados de setembro, outubro e novembro/2022, que totalizam R$36,57 (trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Vejamos:

Quanto à essa “averbação nova” do mesmo contrato de nº 235451811, a reclamada nada contestou, não se desincumbindo, destarte do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Imperioso reconhecer que os descontos realizados de setembro, outubro e novembro/2022 são indevidos.

Portanto, deve ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juíz
a quo
.

Pelo exposto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, levando-se em conta o desconto de três parcelas realizados de forma indevida sobre o benefício de aposentadoria do autor, por um contrato de empréstimo já quitado no ano de 2020.

Por fim, considerado que o desconto realizado foi indevido, por corolário lógico, o autor faz jus ao reembolso dos descontos realizados em
setembro, outubro e novembro/2022, cada qual no valor de R$12,19 (doze reais e dezenove centavos), de forma dobrada,
conforme assim estabelece o art. 42, parágrafo único do CDC.

Por fim, anoto que em razão do resultado do julgamento, por consequência lógica, fica afastada a condenação por litigância de má-fé atribuída ao autor/recorrente pelo
juiz a quo
.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para:

(a)

CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização material, das parcelas descontadas de
setembro, outubro e novembro/2022, cada qual no valor de R$12,19 (doze reais e dezenove centavos),
de forma dobrada
, nos moldes do art. 42, § único do CDC, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada pagamento de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

(b) CONDENAR
a parte recorrida ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024